Tribunal: STF
Processo: HC 68945
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
- "Habeas corpus". Regime inicial  de  cumprimento  de  pena
mantido por acórdão de Tribunal local.
         - Não sendo o paciente beneficiario de  regime  aberto,  não
se lhe aplica o disposto no  inciso  II  do  artigo  117  da  Lei  n.
7.210/84.
         "Habeas corpus" indeferido.